Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-38.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800105-38.2021.8.14.0067

APELANTE: MANOEL GABRIEL MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800105-38.2021.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: MANOEL GABRIEL MEDEIROS

ADVOGADO PARICULAR:
FAULZ FURTADO SAUAIA JÚNIOR, OAB/PA 28.560

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (
ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
).

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA NOS AUTOS DAS MÍDIAS DOS DEBATES EM PLENÁRIO
. TESE REJEITADA.
NÃO IDENTIFICO NENHUM CERCEAMENTO DE DEFESA A ENSEJAR A NULIDADE DO JULGAMENTO, PORQUANTO NÃO HÁ QUALQUER NORMA QUE OBRIGUE A GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS ENTRE DEFESA E ACUSAÇÃO, BEM COMO A DEFESA NÃO DEMONSTROU O PREJUÍZO DA AUSÊNCIA NOS AUTOS DAS MÍDIAS.

M É R I T O

1.

DA ANULAÇÃO DO JÚRI DEVIDO A VÍCIOS NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ELIZANGELA PEREIRA – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.

-

IN CASU
, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
AGIU ACERTADAMENTE AO CONDENAR O ORA RECORRENTE, VISTO QUE PAUTOU O SEU CONVENCIMENTO TANTO NAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA, QUANTO NAQUELAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. HIPÓTESE EM QUE A COMPANHEIRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME APRESENTOU RELATO CONSISTENTE E DETALHADO SOBRE OS FATOS QUE PRESENCIOU, ESCLARECENDO E REFUTANDO EVENTUAIS CONTRADIÇÕES EM RELAÇÃO AO SEU DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA. A RELAÇÃO DE PARENTESCO DA TESTEMUNHA COM A VÍTIMA, POR SI SÓ, NÃO COMPROMETE A CREDIBILIDADE DE SUAS DECLARAÇÕES, SENDO CERTO QUE, NO CASO CONCRETO, ALÉM DE PRESTAR O COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE, A TESTEMUNHA APRESENTOU RELATO DIGNO DE VALORAÇÃO, TENDO EM VISTA A COESÃO E HARMONIA COM OS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DE RIGOR MANTER-SE A CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

- INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (ANTECEDENTES CRIMINAIS, PELO FATO DO RÉU SER REINCIDENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e nesta parte
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 11
de
dezembro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MANOEL GABRIEL MEDEIROS
por intermédio advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Mocajuba/PA (ID nº 14618755) que condenou igualmente o ora apelante à pena 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado.

Narrou a denúncia
(fls. 130/134, ID nº 14618349), em síntese, que, no dia
20/01/2021,
a vítima Jaimison Nunes Carvalho estava em sua residência na companhia de sua companheira Elizangela e sua filha, quando três indivíduos chegaram na residência do casal e quebraram a porta, tendo um indivíduo entrado, outro ficado na porta e o terceiro do lado de fora da casa. No ensejo, o indivíduo que entrou na residência mandou a vítima sair e, em razão de sua negativa, este mesmo indivíduo colocou a arma na cabeça da criança e então a vítima saiu, oportunidade na qual correu em direção ao mato. Ato contínuo, os indivíduos começaram a atirar e acertaram a perna da vítima, que caiu no chão e, posteriormente, levou um tiro no meio da cabeça.

Consta nos autos que a companheira da vítima, Elizangela, reconheceu a voz de MANOEL GABRIEL quando este disse “
atira na cabeça dele
”, tendo-o apontado como um dos indivíduos que matou a vítima. Relatou que após matarem a vítima, os indivíduos retornaram à casa e mandaram Elizangela sair.

Conforme apurado a motivação do crime seria uma desavença familiar, pois MANOEL GABRIEL MEDEIROS é considerado perigoso e que já teria sofrido um atentado contra sua vida, culpando a vítima JAIMISON pelo crime, motivo pelo qual sempre proferia ameaças dizendo que iria matá-lo ou matar o irmão dele, Geanderson.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Na Sentença de Pronúncia
(fls. 342/347,
ID nº 14618549), o apelante foi pronunciado nas penas dos artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sentença
(fls. 654/658, ID nº 14618755),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no art
igo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 669/674, ID nº 15126995), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade por cerceamento de defesa, por falta dos vídeos dos debates em Plenário, e, no mérito, pela invalidação do julgamento, em razão dos vícios no depoimento da testemunha Elizangela Pereira dos Santos, por ser contrário às provas dos autos e pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 682/690, ID nº 15466905), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 698/706, ID nº 16906275), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão de Vídeo Conferência (pedido de sustentação oral pela Defesa).

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o recorrente visa o reconhecimento da tese de cerceamento de defesa ante a ausência nos autos d
as mídias referentes aos debates realizados no Tribunal do Júri.

Cumpre enfatizar, neste aspecto, que
não identifico nenhum cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do julgamento, porquanto n
ão há qualquer norma que obrigue a gravação dos debates orais entre defesa e acusação, bem como a
defesa não demonstrou o prejuízo da ausência nos autos d
as mídias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 20, I, III E IV, C/C OS ARTS. 29, CAPUT, E 61, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL, EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO.

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.

IMPRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO EM VÍDEO SOMENTE DOS DEPOIMENTOS E

INTERROGATÓRIOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 475 DO CPP. ADEMAIS, OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 405 DO CPP. REGISTRO EM ATA. OUTROSSIM, MÁCULA NÃO APONTADA NA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO
. "
Os arts. 405 e 475 do Código de Processo Civil não obrigam o Juízo

Criminal a gravar os debates orais ocorridos entre acusação e defesa na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, nem é presumido o prejuízo alegado pelo defensor que participou do ato e, ainda em plenário, teve acesso irrestrito aos quesitos apresentados aos jurados
" (TJSC, Habeas Corpus n. 4012880-20.2017.8.24.0000, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 6/7/2017). PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS

AGRAVANTES RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE OUE NÃO COMPROVADO QUE FORAM DEBATIDAS EM PLENÁRIO. MIGRAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, AS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE QUESITADAS E ACOLHIDAS PELOS JURADOS. REINCIDÊNCIA QUE POSSUI CARÁTER OBJETIVO, PRESCINDINDO DE DEBATE ORAL. PRECEDENTES. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo mais de uma circunstância qualificadora, umas delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as remanescentes, quando configurarem circunstâncias agravantes, para exasperar a pena intermediária. 2 Em se tratando de agravante de ordem objetiva, seu reconhecimento independe de exame subjetivo do julgador e, embora haja divergência na TJ-SC - Apelação Criminal: APR 0001747-60.2016.8.24 doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, esta câmara alinha-se ao entendimento de que, por se tratar de agravante de caráter objetivo, a exemplo das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, sua constatação pode ocorrer, ainda que não em plenário. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ACUSADO QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. FUMUS COMISSI DELICTI

REFORÇADO PELA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. Se não apontou a parte nem há indicativos da modificação do quadro fático ou processual, constatada a persistência dos fundamentos que conduziram à imposição da providência cautelar, não há falar-se em concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o fumus comissi delicti restou reforçado pela manutenção do édito condenatório. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EM MEI RECURSAIS. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO GP N. 21 DE 30 DE MARÇO DE 2022. Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução GP n. 21 de 30 de março de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001747-60.2016.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. Thu Apr 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APR: 00017476020168240040, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/04/2022).

E ainda, como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, verifica-se que
as mídias relativas aos debates realizados durante o Tribunal do Júri foram devidamente acostadas, contendo a oitiva das testemunhas, interrogatório do réu, bem como, as sustentações orais da defesa e do representante Ministerial de 1° Grau, tudo devidamente registrados na Ata do Julgamento (ID nº 14618752).

Portanto, considerando que o recorrente teve livre acesso as referidas mídias acima, tenho que, à luz do contraditório, não há que se cogitar em cerceamento de defesa especificamente por ausência de mídias.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DA ANULAÇÃO DO JÚRI DEVIDO A VÍCIOS NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ELIZANGELA PEREIRA – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular, principalmente pelos vícios no depoimento da testemunha Elizangela, companheira da vítima.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório.

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, e pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 6130243, pág. 1-4), que apontou que a vítima morreu em razão de hemorragia intracraniana e abdominal, ocasionada por projétil de arma de fogo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
ELISÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS
, companheira da vítima, relatou que ouviu a sua casa sendo arrombada, por volta de 00h00. Contou que, neste momento, estava deitada na rede com sua filha e que a vítima estava deitada na cama. Informou que a casa possui apenas um cômodo. Contou que havia dois indivíduos, sendo que um deles entrou na casa e o outro ficou aguardando do lado de fora. Relatou que os indivíduos ameaçaram a sua filha com uma arma de fogo e exigiram que a vítima se entregasse. Disse que a vítima foi para o exterior da residência, ocasião em que ouviu um dos indivíduos, ordenando que atirassem na cabeça dela. Declarou que, nesse momento, identificou a voz do acusado. Contou que um dos indivíduos lhe mandou correr. Relatou que foi para a casa de sua sogra, que fica próxima ao local, e que ela chamou Jeanderson, irmão da vítima. Relatou que se dirigiu para sua residência, junto com Jeanderson e sua sogra, momento que verificaram a vítima tinha levado um tiro na cabeça. Declarou que não viu o momento em que a vítima foi alvejada, mas ouviu o barulho dos tiros. Declarou que não se recorda se a vítima indicou quem seria o autor do fato.

Assim, c
umpre destacar que a testemunha apresentou um relato consistente e detalhado sobre os fatos que presenciou, esclarecendo e refutando eventuais contradições em relação ao seu depoimento prestado na delegacia.

Ressalte-se, ademais, que a relação de parentesco da testemunha com a vítima, por si só, não compromete a credibilidade de suas declarações, sendo certo que, no caso concreto, além de prestar o compromisso legal de dizer a verdade, a testemunha apresentou relato digno de valoração, tendo em vista a coesão e harmonia com os outros elementos de prova.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. 2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem- se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 117506 CE 2019/0263108-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

A testemunha
JEANDERSON NUNES CARVALHO
, irmão da vítima, relatou que socorreu a vítima e que ela lhe disse que acusado foi o autor do delito. Contou que, após deixar a vítima no hospital, se dirigiu para a casa de sua irmã, que é esposa do acusado. Disse que, no local, acusado lhe questionou se estava lá para matá-lo e atirou em sua direção. Informou que o acusado tinha desavenças com a vítima.

Por sua vez, corroborando a versão acusatória, a informante
MARIA DE NAZARÉ NUNES DE CARVALHO
, relatou que Elisangela lhe comunicou sobre o fato e lhe disse que reconheceu a voz do acusado. Contou que, quando socorreu a vítima, ela lhe disse que o acusado havia praticado o delito. Declarou que acusado já havia dito que daria um tiro em um dos seus filhos. Disse que Elisangela lhe informou que estava com medo, porque estava sendo ameaçada.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante nossa recente jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS. TESE DEFENSIVA REJEITADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Como é consabido, em se tratando de apreciação, em sede recursal, da tese de decisão contrária à prova dos autos tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri, a análise pelo Juízo ad quem é restrita e somente pode anular a decisão dos jurados em caráter excepcionalíssimo. Isto porque a análise recursal da decisão tomada pelo Conselho de Sentença encontra limites constitucionais, devendo qualquer intervenção ser feita com cautela e em inafastável obediência ao art. 5.º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que prevê a soberania dos vereditos dos jurados. 2. Não se deve confundir decisão manifestamente contrária à prova dos autos com a decisão que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. Com efeito, quando o veredito do Conselho de Sentença fundamenta-se em uma das correntes de interpretação da prova sustentada e provada em Plenário, não se admite a mitigação do princípio da soberania dos vereditos. 3. Não obstante o Apelante tenha fundamentado seu depoimento judicial na existência de excludente de ilicitude, a saber, a legítima defesa em face de suposta agressão injusta por porte da Vítima, a decisão dos jurados encontra guarida nas provas produzidas pela acusação, não havendo que se falar em contrariedade ao conjunto probatório, mas, tão somente, na escolha do Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas. 4. O corpo de jurados não adotou entendimento apartado dos elementos apurados durante a instrução, pelo contrário, aderiu à narração trazida pela acusação e comprovada por meio de fartos elementos probatórios, mormente, pelos depoimentos das testemunhas e, inclusive, pela confissão do Acusado. 5. Cabe aos jurados decidir sobre a existência de materialidade e autoria delitivas, assim como sobre a possível absolvição do acusado e quanto à presença de eventuais qualificadoras, causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que, se o júri popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na denúncia, e sua decisão encontra respaldo no arcabouço probatório, deve ser respeitada a soberania dos veredictos. 6. O afastamento de uma qualificadora reconhecida pelo Júri apenas é possível quando for contrária às provas produzidas no feito ou manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. De igual modo, constatada a existência de provas aptas a embasar a decisão dos jurados pelo afastamento da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado, não há como ser acolhida a tese defensiva. 7. Há nos autos prova da presença de animus necandi na conduta do Agente, de modo que se mostra inviável a desclassificação pretendida, sendo certo que a decisão do Júri se encontra em total em conformidade com as provas, esta deve ser mantida na integralidade. 8. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-AM - APR: 06092230520218040001 Manaus, Relator: Vânia Marinho, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). 2. Da transcrição da interceptação telefônica conclui -se, de maneira concreta, haver fonte material independente de prova (independent source) diversa do mero encaminhamento do vídeo para grupos de Whatsapp, que revela a ingerência do Agravante sobre demais agentes, e que instigou a execução do crime. 3. "Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região -, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022). 4. Em regra, a inversão do julgado demanda "reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 800818 SC 2023/0033648-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não acolho
o pedido em questão.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam as
consequências

do crime e os antecedentes
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

No que tange às
consequências do crime,
entendo que
o fato
da
vítima ter deixado
uma filha menor
desassistida constitui motivação concreta para a negativação da referida circunstância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
. (...) 4. A reprovação das consequências do crime encontra-se alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, porquanto focada na morte precoce da vítima, pai de família e responsável pela subsistência de quatro filhos, todos em tenra idade (crianças), inclusive um deles com apenas 3 (três) anos de idade à época do fato. Precedentes. 5. Justificada a exasperação da pena-base, sem qualquer violação ao princípio do ne bis in idem. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 1553373 SP 2015/0220143-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS MENORES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2.
A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Com relação aos
antecedentes,

a jurisprudência prevê a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, desde que embasados em condenações diversas, sendo essa a hipótese que afigura os autos.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.
2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida". 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado.

Belém, 19/12/2023